Tribunal: TJPA
Processo: 0807289-25.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807289-25.2023.8.14.0051

EMBARGANTE: RAYNERE SILVA CASTRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0807289-25.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
RAYNERE SILVA CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Raynere Silva Castro contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal para revisar a dosimetria da pena, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O embargante alega omissão quanto à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pleiteando sua incidência na fração de 2/3 (dois terços), com pedido de efeito modificativo ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de analisar a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, mesmo diante da ausência de impugnação expressa sobre esse ponto nas razões da apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 619 do CPP, quando houver, no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o Tribunal.

4.

A questão relativa ao tráfico privilegiado não foi objeto das razões da apelação criminal, não havendo, portanto, omissão a ser sanada, uma vez que o colegiado não está obrigado a examinar matéria que sequer foi suscitada no recurso.

5.

A inovação recursal em sede de embargos de declaração é incabível, pois extrapola os limites do efeito devolutivo da apelação, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.

Os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da causa ou veicular pretensões não deduzidas anteriormente, mesmo quando manejados com fins de prequestionamento.

7.

Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação de fundamentos recursais não ventilados nas razões da apelação.

2.

A ausência de manifestação sobre matéria não suscitada no recurso não configura omissão a ser sanada.

3.

O prequestionamento, mesmo implícito, exige a existência de omissão, contradição ou obscuridade efetivamente demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LV; CPP, art. 619; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, AgRg no HC 683.522/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0807289-25.2023.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
RAYNERE SILVA CASTRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RAYNERE SILVA CASTRO,
contra a decisão (Acórdão n.º 29128773) que DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação apresentado por ele.

O Embargante inconformado com a decisão opôs Embargos de Declaração, buscando efeito modificativo ou, subsidiariamente, o prequestionamento necessário à interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário. Sustentou que merece a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento dos Embargos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

O Embargante protesta pela revisão
de ofício,
no que se refere à
análise da aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços)
, diante do efeito devolutivo e translativo da apelação.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal, assim é conveniente transcrever o acordão embargado para uma melhor análise:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA DOMICILIAR AUTORIZADA POR MORADORA. VALIDADE DAS PROVAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Raynere Silva Castro contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, em razão da apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente em cômodo residencial de uso exclusivo do réu, após autorização de entrada concedida por sua ex-sogra. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da prova obtida mediante suposta invasão de domicílio e, no mérito, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a prova decorrente da entrada dos policiais na residência da ex-sogra do réu sem mandado judicial; (ii) verificar se é cabível a reforma da dosimetria da pena fixada na sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A entrada na residência onde foram encontradas as substâncias entorpecentes foi precedida de autorização expressa da moradora, ex-sogra do réu, conforme termo de autorização constante nos autos, afastando qualquer nulidade por invasão domiciliar.

4. O direito à inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5º, XI, da CF/88, pode ser mitigado mediante consentimento do morador, sendo legítima a entrada dos agentes públicos quando autorizada, independentemente da ausência de mandado judicial ou situação de flagrância.

5. A fundamentação da pena-base na sentença se mostra parcialmente deficiente, pois valorou negativamente vetores como culpabilidade, conduta social e personalidade sem respaldo concreto nos autos, violando o princípio da individualização da pena e a jurisprudência consolidada do STJ.

6. A revisão da dosimetria se impõe para fixar a pena-base em 5 anos e 8 meses de reclusão, considerada apenas a circunstância do crime como desfavorável, reduzindo-se, na segunda fase, para 5 anos de reclusão, em razão da atenuante da confissão espontânea. Mantido o regime inicial fechado e a quantidade de dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A entrada de policiais em domicílio alheio sem mandado judicial é válida quando precedida de autorização expressa da moradora.

2. A valoração negativa dos vetores da dosimetria exige fundamentação concreta e individualizada, sob pena de nulidade parcial da sentença.

3. A revisão da pena, em recurso exclusivo da defesa, pode ser realizada de ofício, desde que não resulte em agravamento da situação do réu.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e XLVI; CP, arts. 59, 65, IV, “d”, e 68; Lei 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 08.10.2010; STJ, AgRg no HC 683.522/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 03.11.2021.

Cabível mencionar que
o então apelante em todo o recurso de apelação interposto, não pleiteou qualquer descontentamento acerca da fundamentação pela não aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se tratam de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo assim, qualquer omissão/contradição/obscuridade a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna somente o que for objeto de revisão pelo Tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/02/2026